Tribunal: TJMT
Processo: 1009068-71.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009068-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GIOVANNA SOUZA PADILHA - CPF: 069.403.771-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GIOVANNA SOUZA PADILHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À
PROGRESSÃO
DE REGIME – AGRAVANTE CONDENADA POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO –
TRÁFICO
DE DROGAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME PARA FINS DE
PROGRESSÃO
DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – NÃO HOUVE MODIFICAÇÃO PELO
PACOTE

ANTICRIME
– PRECEDENTES DO STJ –
AGRAVO
NÃO PROVIDO.

A revogação § 2º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, se deu tão somente em razão da previsão de novos percentuais para a progressão de regime do apenado, em nada
não se cogita a hipótese de que tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009068-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GIOVANNA SOUZA PADILHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Giovanna Souza Padilha contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da execução penal n. 4000204-74.2020.8.22.0005, indeferiu o pedido da defesa objetivando cômputo da fração do crime comum para fins de progressão de regime de reeducanda/agravante, ao argumento de que o crime de tráfico de drogas não mais consta no rol dos delitos hediondos da Lei 8.072/90, após as alterações promovidas pela Lei 13.964/19 (id. 165724662 – fls. 309/310).

A agravante cumpre pena privativa de liberdade em razão de uma guia de execução, oriunda da ação penal, a qual lhe impôs a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33).

Inconformada, a Defensoria Pública fez breve relato dos fatos. Alegou, em síntese, que o delito de tráfico de drogas deixou de ser equiparado a hediondo para fins de concessão do benefício de progressão de regime. Pugnou, assim, pelo provimento do recurso (id. 178791165).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 181412666).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 186667694).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GIOVANNA SOUZA PADILHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante suscita que o crime de tráfico de drogas deixou, após o advento da Lei 13.964/19, de ser considerado equiparado a hediondo, fato que, dentre outros pontos, permitiria a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, importa registrar que a Lei 13.965/19, denominada Pacote Anticrime trouxe significativas alterações nos requisitos objetivos para a progressão de regimes, delineando lapsos temporais diversos, conforme a situação específica de cada apenado, especialmente com o propósito de conferir tratamento mais rígido aos crimes de corrupção, ao crime organizado e aos crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.

No entanto, embora o Pacote Anticrime tenha trazido inúmeras modificações legislativas, não houve nenhuma alteração quanto ao delito de tráfico de entorpecentes no sentido de alterar a sua condição de crime equiparado a hediondo.

Essa é a compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Entende esta Corte que "a Lei n. 13.964/2019, ao incluir o § 5º no art. 112 da Lei de Execução Penal, consignou que 'não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" (AgRg no HC n. 596.887/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

Portanto, ao particularizar a situação jurídica do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) como crime não hediondo, não se pode concluir que, por força da alteração legislativa em questão, o ordenamento jurídico tenha deixado de considerar o tráfico comum (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) como crime equiparado a hediondo, sob pena de se desprestigiar a interpretação sistemática da legislação vigente (art. 5º, XLIII, da CF, c/c o art. 2º, I e II, da Lei n. 8.072/1990). [...]
(AgRg no HC n. 723.462/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/06/2022).

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça:

[...] A equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos, assim como a imposição de regime jurídico mais gravoso, encontra-se prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII.

O “Pacote Anticrime”, ao reformular o art. 112 da Lei nº 7.210/84, criou percentuais específicos para a progressão de regime e transferiu à Lei de Execução Penal os requisitos aplicáveis aos casos que envolvam crimes hediondos ou equiparados.

Embora não exista alusão ao crime de tráfico de drogas em nenhum outro dispositivo constante da Lei de Execução Penal, e ainda que a Lei nº 13.964/2019 tenha revogado o art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), subsiste a previsão constitucional dos crimes assemelhados aos hediondos
(Agravo em Execução 1024435-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023).

[...] 1. “A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 729.332) [...]
(Agravo em Execução 1020372-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).

[...]2.1. A Lei nº. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, revogou a norma prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº. 8.072/90, mas não alterou a natureza do Tráfico de Droga (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006), que continua sendo equiparado a hediondo por força de expresso comando constitucional (art. 5º, inc. XLIII, da CF).

2.2. Para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, o agente condenado por Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006) está sujeito, conforme o caso, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 112, inc. V, VI, VII ou VIII, da LEP. [...]
(Agravo em Execução 1009018-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

Ademais, importante referir que o próprio Pacote Anticrime legislou a exceção que é o tráfico privilegiado, constante no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Veja-se que a alteração promovida pelo referido diploma legal alterou o teor do art. 112 da Lei de Execução Penal, de modo a acrescentar o §5º, o qual dispõe:

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Assim, tem-se que o legislador claramente manteve a condição de crime equiparado a hediondo ao delito de tráfico de entorpecentes, excetuando-se apenas o tráfico na condição privilegiada.

Logo, o condenado pelo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, incorreu em delito equiparado a hediondo, como é o caso em tela, sendo imperativa a incidência da fração para progressão de regime definida para os crimes hediondos, prevista no art. 112, inciso V ou VII, da LEP.

Portanto, correta a decisão do juízo
a quo
ao reconhecer a hediondez do delito.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023